Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO À REALIZAÇÃO DE OBRAS. ATENDIMENTO DAS NORMAS CONDOMINIAIS E REGULAÇÃO ESTATAL DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

3. No âmbito do condomínio as questões relacionadas à realização de obras nas unidades autônomas devem observar o que dispõe o regimento e suas normas internas regulamentadoras, não havendo nos autos fundamentos que justifiquem uma intervenção judicial dotada de precariedade sem que antes seja oportunizado o devido contraditório. Bem como descabe interferência do Poder Judiciário se não demonstrada conduta desidiosa ou ilegalidade na atuação de autoridades administrativas competentes para o exercício de tal atribuição.

4. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo pretendido.

5. Recurso conhecido e improvido.